Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-64.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000004-64.2019.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUDAS TADEU FELDHAUS - CPF: 368.426.649-34 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §8o. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que o
condenou ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se cabe ou não a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

4.
A fixação dos honorários por equidade implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a fixação por apreciação equitativa conforme entendimento do STJ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1711273/DF; REsp no 1.850.512 e
TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, questionando a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que extinguiu sem resolução de mérito, a Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1000004-64.2019.8.11.0101 ajuizada por
JUDAS TADEU FELDHAUS
e

condenou o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §3° inciso I do CPC).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta se tratar de causa de elevado valor e nesses casos
“o STJ tem suspendido o julgamento dos recursos especiais que lá tramitam com a mesma temática (critério de arbitramento de honorários advocatícios: possibilidade, ou não, de arbitramento por equidade nas causas de elevado valor)”.

Alega que
“a pena observar que foi arbitrado no valor de R$ 20.000,00, mesmo tendo a causa julgada o valor de R$ 1.799.229.809,24. Isto é, a quantia arbitrada representou 0,001% do “valor da causa””.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de fixar os honorários por equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (288870851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, questionando a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que extinguiu sem resolução de mérito, a Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1000004-64.2019.8.11.0101 ajuizada por
JUDAS TADEU FELDHAUS
e

condenou o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §3° inciso I do CPC).

Pois bem.

Insiste o recorrente na tese de que os honorários devem ser fixados por equidade.

É cediço que esta Egrégia Câmara em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em alguns casos, a fixação dos honorários por equidade (artigo 85, § 8o do CPC),
quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes
.

No entanto, este não é o caso dos autos.

Extrai-se da inicial que a CDA questionada tinha um débito no valor de R$ 36.545,69 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Assim, reitero o entendimento exposto na decisão agravada de que neste caso devem ser mantidos os honorários fixados nos termos dos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Colhe-se da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025